Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-34.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001737-34.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTON GONCALVES DE JESUS - CPF: 860.703.551-72 (APELADO), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA
-
RECURSO PROVIDO.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para condenar a parte ré no pagamento R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), a título de indenização securitária, sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso (data do acidente). Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

A apelante afirma que o montante apurado pela perícia para indenização é de R$ 1.012,50 e não o fixado na sentença.

Aponta equívoco no enquadramento das lesões na Tabela de quantificação do seguro DPVAT.

Ao final prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que o montante apurado pela perícia para indenização é de R$ 1.012,50 e não o fixado na sentença (R$ 1.350,00).

No caso concreto, a reparação se submete à Lei 11.482/2007, regra adotada no momento do acidente (22-06-2019), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n°. 11.945/2009, tornou-se inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em conformidade com a mensuração das lesões.

E o STJ já sumulou a matéria:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula 474 do STJ).

A perícia médica (ID. 194066206) atestou
“
sequela funcional do terceiro dedo da mão esquerda, relacionada ao acidente relatado. O percentual corresponde à 10% (perda funcional completa do terceiro dedo) e a repercussão é intensa”
.

Na Tabela, consta para
“Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão”
encontra-se a quantificação de 10% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, contudo o autor tem direito a 75% desse quantum, consoante graduação no laudo médico, isto é R$ 1.012,50.

Com isso, a indenização estabelecida na primeira instância (R$ 13.500,00) deverá ser reduzida para a quantia aqui apurada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ).

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0001024-68.2016.8.11.0051, julgamento em: 06-12-2023)

Posto isso,
dou provimento

ao Recurso
para reduzir o valor devido ao seguro DPVAT para
R$1.012,50
, atualizados nos termos consignados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024